Tribunal: TJES
Processo: 5001563-92.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-92.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO OZORIO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL. INCIDÊNCIA DE IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de FGTS na qual o autor alega a nulidade de contratos de designação temporária para o cargo de salva-vidas, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido entre os anos de 2019 a 2023.

Em sede de sentença (ID 13904808)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos do autor, para:

DECLARO A NULIDADE das contratações temporárias ocorridas entre 26/03/2020 a 30/06/2022, por inobservância dos preceitos constitucionais de regência (CF art. 37, II, §2º).

ACOLHO em parte o pedido formulado pela parte autora para CONDENAR o Ente Público requerido ao DEPÓSITO DOS VALORES DO FGTS em conta vinculada, relativo ao período 26/03/2020 a 30/06/2022, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 13904809), impugnando os termos de correção monetária e juros aplicados em Sentença e requerendo a aplicação da atualização monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir desta data, pela SELIC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Registro que o presente recurso tem por intuito devolver ao colegiado tão somente questão afeta aos índices de juros e correção monetária aplicados em sentença. Dessa forma, após debruçar-me sobre as questões ventiladas em recurso, concluo que a sentença merece ser reformada.

Isso porque os índices por ela aplicados a título de juros e correção monetária não estão em consonância com os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ e com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

A partir desse entendimento, como bem apontado pelo recorrente, a correção monetária aplicável até 08/12/2021 deve seguir o índice IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado. Quanto aos juros, devem ser calculados a partir da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o que é reconhecido pela jurisprudência do E. TJES,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF
, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS. 2 - Considerando que, no presente caso,
não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública
. 3 - Recurso desprovido. (TJES. Órgão Processo Número: 0041316-34.2014.8.08.0024. julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 26/Mar/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O reconhecimento da nulidade dos vínculos temporários firmados entre particular e Administração lhes concede, apenas e exclusivamente, dois direitos, quais sejam: a) percepção de salários; e b) recolhimento da parcela relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço. Indevido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas. Sentença confirmada quanto ao ponto.
2. No que diz respeito aos juros e à correção monetária, tem-se a necessidade de alteração parcial da sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir de cada vencimento, pelo IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905.
3. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, RemNec 5000502-15.2022.8.08.0055, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, 07.03.2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.
2 - Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, deve ser mantida a aplicação do IPCA-E como fator de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública.
3 - Recurso desprovido. (TJES, AC 0041316-34.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 26.03.2024)

Após a supracitada data (09/12/2021), o índice aplicável às condenações que envolvem a fazenda pública é a taxa SELIC, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, que assim dispõe:

Art. 3º Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulado mensalmente.

Portanto, o recurso interposto deve ser acolhido para reformar a Sentença no que toca aos índices de juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para aplicar, a título de juros e correção monetária, os seguintes índices:
até 08/12/2021
, a partir da data em que cada pagamento a título de FGTS deveria ter sido efetuado, incidirá correção monetária pelo
IPCA-E
, bem como incidirá juros de mora pela remuneração oficial da
caderneta de poupança,
a partir da citação;
a partir de 09/12/2021
, incidirá a taxa
SELIC
(que abarca juros e correção monetária) sobre os valores não pagos, a partir da data em que deveriam ter sido efetuados. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão da procedência do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)